Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603334-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0603334-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - MARIA IVONETE PEREIRA- AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA IVONETE PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
MARIA IVONETE PEREIRA (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721095
15/09/2023
08:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.468

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603334-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA IVONETE PEREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: MARIA IVONETE PEREIRA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. OMISSÃO
DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. A omissão de despesas consiste em falha de natureza grave, uma vez
que pode encobrir extrapolação de limite de gastos e comprometer a análise
e controle das contas.

1.2. Considerando-se que a omissão de despesas, pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, representa 47,8%
do total da movimentação da campanha, incabível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

1.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Num. 43721095 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453226900000042680706
Número do documento: 23091508453226900000042680706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:13:08

Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Maria Ivonete Pereira,
filiada ao partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal nas eleições
de 2022.

A candidata obteve 29 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.183,00, sendo R$
2.183,00 de recursos estimáveis em dinheiro do partido político, da fonte “Outros
Recursos”, e R$ 2.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC.
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43626004).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43626004),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando omissão de despesas
realizadas com recursos do FEFC, o que diverge dos lançamentos constantes do extrato
eletrônico.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em
razão da omissão de gastos realizados com recursos oriundos do FEFC, asseverando ser
necessária a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID
43666483).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

Num. 43721095 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453226900000042680706
Número do documento: 23091508453226900000042680706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:13:08

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
indicando a existência de divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e as informações lançadas nos extratos eletrônicos, infringindo o que
dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Do parecer conclusivo extrai-se, ainda, que

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g", e II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)
Num. 43721095 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453226900000042680706
Número do documento: 23091508453226900000042680706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:13:08

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No caso, verifica-se que a prestadora não registrou na presente prestação de
contas os gastos realizados com recursos do FEFC, porém, o setor técnico constatou nos
extratos eletrônicos a compensação de quatro cheques no valor de R$ 500,00 cada,
tendo como beneficiários Gilmar Ferreira (cheques nº 900004 e nº 900002) e Edna
Gonçalves Mendes (cheques nº 900009 e nº 900007).

Compulsando os autos, observa-se que não foram juntados os documentos
fiscais idôneos que justifiquem e comprovem as despesas eleitorais realizadas com
recursos públicos do FEFC.

Intimada acerca da inconsistência, a prestadora manteve-se inerte, conforme
certidão de ID 43639523, inexistindo neste processo qualquer documentação
comprobatória capaz de afastar a irregularidade.

A omissão de despesas consiste em falha de natureza grave, uma vez que
pode encobrir extrapolação de limite de gastos e comprometer a análise e controle das
contas.
Num. 43721095 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453226900000042680706
Número do documento: 23091508453226900000042680706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:13:08

Deste modo, foram omitidas despesas no valor de R$ 2.000,00, que
representam 47,8% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 4.183,00), o
que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a
desaprovação das contas medida de rigor.

Assim, tendo em vista a realização irregular de despesas e, considerando que
o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
24/05/2023).

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Maria Ivonete Pereira
, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo partido AGIR, nas Eleições de
2022, com determinação de recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo o
montante ser corrigido na forma do artigo 79, § 2º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603334-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 MARIA IVONETE PEREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
Num. 43721095 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453226900000042680706
Número do documento: 23091508453226900000042680706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:13:08

PR89124-A - REQUERENTE: MARIA IVONETE PEREIRA - Advogados da REQUERENTE: ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721095 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453226900000042680706
Número do documento: 23091508453226900000042680706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:13:08